Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ARREMATAÇÃO. ARREMATANTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE TITULARIDADE E CONTROLADA PELO SÓCIO CONTROLADOR DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO LANCE VENCEDOR. EXECUTADO. AFIRMAÇÃO DE INTERESSE DE REMIR A EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. ATOS PRATICADOS COM A FINALIDADE DE OPOR RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. ATUAÇÃO TEMERÁRIA POR PARTE DO EXECUTADO. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA AO DESENLACE DO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. FATO E CONDUTA MALICIOSA. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
2. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
3. A postura do executado que, reprisando a postura adotada durante todo o curso procedimental em descompasso com o princípio da cooperação, defronte a alienação do imóvel de sua propriedade penhorado, vale-se de outra pessoa jurídica, controlada pelo mesmo sócio que também o controla, para arrematar o bem, mas, na sequência, deixa de realizar o lanço realizado, e, na sequência, concomitante à manifestação de interesse em remir a execução sem intenção real, postula a invalidação da arrematação e maneja recurso à Corte Superior de Justiça almejando a extinção do cumprimento de sentença, ludibriando o próprio juízo do cumprimento de sentença com suas manifestações, compreende-se no âmbito do prefixado como conduta dolosa tipificada no artigo 80, incisos IV e V, do estatuto processual, legitimando sua qualificação como litigante de má-fé e penalização sob essa premissa.
4. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte vencida como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, artigos 80 e 81).
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.